Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728006-46.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL APELADO: L.R.D.J.V, D. R. L. D. J. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A d. Procuradoria de Justiça (Id 77691740) arguiu a nulidade da sentença pela falta de intervenção necessária do i. Ministério Público no processo no primeiro grau de jurisdição. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para se manifestarem sobre a questão prejudicial arguida pelo Parquet, no prazo de 5 (cinco) dias úteis Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora